Tribunal: TJSP
Processo: 1503909-62.2021.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL. Lesões corporais e ameaça, no âmbito da violência doméstica (artigo 129, §9o e artigo 147, caput, ambos do Código Penal). Preliminar repelida. Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Dolo configurado. Sentença condenatória mantida. Dosimetria. Retificação da pena correspondente à ameaça, pela agravante da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL. Lesões corporais e ameaça, no âmbito da violência doméstica (artigo 129, §9o e artigo 147, caput, ambos do Código Penal). Preliminar repelida. Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Dolo configurado. Sentença condenatória mantida. Dosimetria. Retificação da pena correspondente à ameaça, pela agravante da reincidência, adotando-se a mesma fração aplicada para o delito de lesões corporais (1/6). Manutenção do regime semiaberto. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Recurso não provido. Ausência dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal. Embargos rejeitados.
"APELAÇÃO CRIMINAL. Lesões corporais e ameaça, no âmbito da violência doméstica (artigo 129, §9o e artigo 147, caput, ambos do Código Penal). Preliminar repelida. Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Dolo configurado. Sentença condenatória mantida. Dosimetria. Retificação da pena correspondente à ameaça, pela agravante da reincidência, adotando-se a mesma fração aplicada para o delito de lesões corporais (1/6). Manutenção do regime semiaberto. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Recurso parcialmente provido".